Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. A interpretação subjetiva da parte não revela omissão no decisum, mas tão somente insurgência quanto aos fundamentos do acórdão, hipótese que não comporta a oposição do presente recurso.

3. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.